Tribunal: TJDFT
Processo: 0729223-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729223-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEANE DOS SANTOS BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Roseane dos Santos Barros em face da r. decisão (ID 49185065) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Banco do Brasil S/A, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela Agravante. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 49194790). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a parte Agravante propôs acordo em que ofereceu à penhora 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos da aposentadoria dela (ID 166021266, na origem) para adimplir a dívida. Diante desse fato, uma vez que o objeto de discussão do recurso era acerca da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, foi determinada a intimação da Recorrente para se manifestar sobre o interesse recursal (ID 51266630). Contudo, o prazo transcorreu in albis (ID 51686262). Acrescente-se que, em 14/9/2023, foi proferida sentença homologatória do acordo firmado pelas partes, tendo o d. Juízo a quo determinado a transferência do valor total penhorado durante o trâmite do processo (R$ 46.157,07 – quarenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e sete centavos) para a conta pessoal da executada, após o trânsito em julgado (ID 171037577, na origem). Desse modo, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator